Tribunal: TJSP
Processo: 3002353-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, fixando os honorários advocatícios em 5% da diferença entre o valor inicialmente proposto e o valor definitivo da execução, com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC. Arbitramento da verba honorária na forma do art. 85, do CPC, mais adequado para a hipótese – Verba honorária fixada por apreciação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, fixando os honorários advocatícios em 5% da diferença entre o valor inicialmente proposto e o valor definitivo da execução, com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC. Arbitramento da verba honorária na forma do art. 85, do CPC, mais adequado para a hipótese – Verba honorária fixada por apreciação equitativa – Revogação do benefício da gratuidade processual – Questão não foi objeto da decisão agravada. AGRAVO PROVIDO, na parte conhecida.